Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-11.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ADESÃO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DO CRÉDITO APÓS A CONTEMPLAÇÃO. CONSORCIADO QUE NÃO SE ADEQUADA ÀS POLÍTICAS INTERNAS DE RISCO NO MOMENTO DA LIBERAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. CONFORMIDADE COM A LEI 11.795/08. DIREITO À INFORMAÇÃO RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, vencida, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu a aprovar/liberar a carta de crédito no valor de R$ 22.709,67 (vinte e dois mil, setecentos e nove reais e sessenta e sete centavos). Em seu recurso, alega que agiu em perfeita consonância com o instrumento firmado. Sustenta que, após a contemplação, a liberação do valor da carta ao consorciado está condicionada à análise de crédito, sob pena de prejuízos ao grupo consorciado. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões não apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. Trata-se de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. A parte autora, ora recorrida, aderiu a grupo de consórcio administrado pelo réu, ora recorrente e, após a contemplação, teve a concessão do crédito negada pelo Banco. As negativas ocorreram por ausência de renda cadastrada e, após, em razão de não estar enquadrada na política de crédito, inviabilizando assim a respectiva liberação da carta de crédito pelo risco apresentado. Cinge-se a controvérsia à legalidade da recusa à concessão do crédito, bem assim a possibilidade de impor à instituição financeira sua liberação.

V. De acordo com o art. 14 da Lei 11.795 de 2008, “No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito”. Além disso, nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada.

VI. Conforme item 85 do regulamento do grupo de consórcio (ID 43279136), “A efetiva utilização, pelo CONSORCIADO, DO CRÉDITO PARA ADQUIRIR O Bem Objeto do Plano ficará condicionada à apresentação e à aprovação, pela ADMINISTRADORA, da análise de crédito quando da contemplação, dos documentos que serão solicitados ao CONSORCIADO e das garantias estabelecidas nestes Regulamento.” Já a cláusula 7.1 do contrato de adesão (ID 43279133) prevê que “Para CONSORCIADOS ativos e contemplados, a liberação da Carta de Crédito ficará condicionada, mas não limitada, ao atendimento dos seguintes requisitos:(1) possuir cadastro atualizado junto à ADMINISTRADORA; (ii) comprovar capacidade de pagamento, relativamente às obrigações financeiras assumidas perante o grupo e à ADMINISTRADORA; (iii) realizar o pagamento das prestações mensais em dia; (iv) inexistência de débitos em atraso, renegociações, créditos sujeitos a inibições de limites, restritivos internos e externos em nome do CONSORCIADO contemplado. A critério da ADMINISTRADORA, poderá ser aceito o CONSORCIADO que não atender um ou mais dos requisitos listados acima.”

VII. Verifica-se, portanto, que existe clara disposição contratual acerca da necessidade de análise do risco para concessão do crédito após a contemplação, de modo que o dever de informação foi devidamente cumprido. Além disso, essa exigência não se mostra abusiva ou mesmo desarrazoada. Isso porque, pela própria natureza do consórcio, produto financeiro no qual o crédito pode ser liberado muitos meses ou anos após a adesão, é natural que haja alterações nas condições financeiras e pessoais dos consorciados que eventualmente prejudiquem a concessão do crédito em razão do incremento do risco.

VIII. Portanto, se no momento da análise do risco a consorciada não reunia as condições pessoais necessárias para se adequar à política da concessão do crédito pela instituição financeira, não se mostra possível impor sua liberação, sob pena de prejuízos irreparáveis ao grupo consorciado. Além disso, em última análise e por via reflexa, haveria intervenção indevida do Estado no funcionamento de empresa privada que, em razão do princípio da livre iniciativa, goza de plena liberdade de estipular suas políticas interna de avaliação de risco e concessão de crédito.

IX. Nesse contexto, não é possível impor a liberação do crédito à autora recorrida. Ademais, conforme pontuado pelo recorrente, “nada impede que o perfil da consorciada fique favorável futuramente, visando o parecer favorável para concessão e continuidade do processo.” Assim, cabe à recorrida buscar meios de se adequar aos requisitos de garantia exigidos após a contemplação da carta de crédito.

X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

XI. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.